Tribunal: TCU
Processo: 026.433/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Thiago Felipe Castilho Rocha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 403/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto por Thiago Felipe Castilho Rocha contra o Acórdão 29/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ele formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido ao representante, Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, 285, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei no 8.443/1192 e dos artigos 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 19) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 026.433/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Thiago Felipe Castilho Rocha (XXX.048.728-XX). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.3. Órgão/Entidade: Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.